Tribunal: TJES
Processo: 5001585-81.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-81.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIOMAR JOSÉ MARASCHIN
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001585-81.2022.8.08.00
50

RECTE.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A ( SANTANDER S.A)

RECDO.: LIOMAR JOSÉ MARASCHIN e
VALDOMIRO JOSÉ DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO.
ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 8223866. Contrarrazões interposta, id. 8223887, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado dativo, desde a fase instrutória.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id 8223866), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8223859), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo procedente o pedido autoral,
para: a) declarar a nulidade dos contratos de serviços odontológicos de endodontia, implantodontia e de prótese firmados junto a requerida TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e, por via reflexa, o contrato de mútuo bancário firmado junto a instituição financeira demandada; b) declarar a inexistência do débito decorrente dos aludidos pactos e, por consequência, da restrição creditícia do nome do autor perante os órgão de proteção ao crédito, determinando a imediata expedição de ofício para o devido cancelamento (14610265). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”

Trata-se de Ação em que o autor sustenta, em síntese, que em janeiro de 2022 foi até a Tooth Odontologia para realizar um orçamento de um implante dentário, que seu desejo era realizar um procedimento em partes, porém foi compelido pelo dentista a fechar um pacote e acabou por assinar um contrato sem ler tudo o que estava escrito. Sustenta que foi feito um empréstimo pela Toooth em seu nome, junto ao Banco, gerando uma dívida de R$ 12.000,00 em 24 prestações de R$ 500,00. Aduz que quando o carnê chegou em sua residência procurou a empresa para cancelar o contrato, sem êxito. Sustenta que não realizou nenhum procedimento. Postula pela retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a anulação do contrato com a Tooth Odontologia, bem como o cancelamento do empréstimo junto ao Banco.

O Banco Recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese, a impossibilidade de cancelar o contrato de financiamento.

Preliminar

-Ausência de Dialeticidade:

Em relação a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Passo ao Mérito:

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em tela, embora o recorrente tenha aduzido em sua defesa que atuou como mero agente financeiro, de forma que apenas fornece ao cliente o meio para adquirir o bem pretendido, o contrato de financiamento não fora celebrado de forma desvinculada do contrato de tratamento odontológico, sequer foi possibilitado ao consumidor a procura de financiamento em melhores condições.

O artigo 6º do CDC dispõe que dentre os direitos básicos do consumidor estão
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Desta forma, não há nos autos comprovação de que houve informação adequada à contratação, o autor inclusive afirma em seu depoimento que sequer tinha ciência da existência de um contrato bancário, motivo pelo qual acertada a r. sentença ao determinar o cancelamento do contrato de financiamento.

Caso tenha sido repassado algum valor a empresa prestadora de serviço odontológico, cabe a o Banco ingressar com ação cobrando os valores que entende devido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas) e honorários advocatícios que desde já fixo em 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)